Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-36.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Ú
nico
:

1008701-36.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FERREIRA - CPF: 731.559.181-87 (RECORRIDO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), MARCELA APARECIDA HIRATA CARVALHO - CPF: 985.123.742-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA. COVID 19. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA.
READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA NO CURSO DA VIAGEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

2.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

3. Denota-se dos autos que os recorridos compraram passagem de ida e de volta para gozo de férias em família e que o voo de volta foi alterado, surgindo a necessidade de adquirir novas passagens por impossibilidade de permaneceram na urbe de lazer.

4. Danos materiais configurados ante ao fato de o consumidor necessitar adquirir novas passagens aéreas por ausência de remarcação das passagens em prazo compatível com o inicialmente contratado.

4. Danos morais configurados diante da impossibilidade de utilização do crédito devido em razão de cancelamento unilateral dos voos inicialmente contratados para o retorno a cidade de origem.

5.
Quantum
indenizatório adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aquém dos valores aplicados por esta turma em caso similares, devendo ser rejeitado o pedido de minoração.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada – companhia aérea, em face da sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
R$ 7.496,92
(sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A empresa recorrente alega em suma que há nos autos comprovação de que o voo foi cancelado mediante informação prévia e que a parte autora não teria comprovado existência de danos morais no caso em vertente. Quanto aos danos materiais, entende que os mesmos devem ser afastados, sob o fundamento de que a compra de novas passagens teria sido realizada por mera liberalidade dos consumidores, o que entende afastar a sua responsabilidade.

Em contrarrazões a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023